Tribunal: CARF
Processo: 10530.002095/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002095/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.441 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
NEVOLANDIA GUIMARÃES CORDEIRO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DIRIGENTE. REVOGAÇÃO DO
ART.
41
DA
LEI
No
8.21291.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
POSSIBILIDADE E RECONHECIMENTO
A responsabilidade pessoal do dirigente tinha fundamento legal expresso no
art. 41 da Lei n o 8.212 de 1991; entretanto tal dispositivo foi revogado por
meio do art. 79 da Lei no 11.941 de 2009.
A aplicação de uma penalidade terá como componentes a conduta, omissiva ou
comissiva, o responsável pela conduta e a penalidade a ser aplicada (sanção).
Se em qualquer desses elementos houver algum benefício para o infrator, a
retroatividade deve ser reconhecida em função de ser cogente o art. 106, II, "a"
do CTN.
Em relação ao dirigente do órgão público, a revogação perpetrada pelo art. 79
da Lei no 11.941 deixou de definir o ato de descumprimento de obrigação
acessória, como ato infracional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002095/2007-46
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002095/2007-46

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 99/111), interposto por Nevolandia
Guimarães Cordeiro Ferreira em face do acórdão de e-fls. 91/94) que julgou improcedente sua
impugnação.
Na origem, lavrou-se o auto de infração de e-fls. 3 e anexos, lavrado em
13/06/2007, objetivando à cobrança de multa por descumprimento da obrigação acessória
tributária prevista no art. 30, I, “a” da Lei no 8.212/91, com imputação de responsabilidade
tributária pessoal à recorrente, nos termos do art. 41 do mesmo diploma legal. 1
Conforme o relatório fiscal de e-fls. 10/13, durante fiscalização desenvolvida
junto à pessoa jurídica Fundação de Saúde e Assistência Social de Riachão do Jacuípe – FUSAS,
constatou-se o pagamento de remunerações a segurados empregados e contribuintes individuais
sem o desconto da contribuição previdenciária devida pelos segurados (item 6 do relatório
fiscal).
Ainda conforme o relatório fiscal (itens 10 a 13), a autuação foi lavrada em nome
da Recorrente, com base no já mencionado art. 41 da Lei no 8.212/91, já que ela ocupou o cargo
de diretora geral da pessoa jurídica fiscalizada no período de 01/04/2004 a 31/12/2004.
Intimada, a ora Recorrente apresentou a impugnação de e-fls. 45/52, alegando:
1. Sua ilegitimidade passiva, eis que, como diretora geral da FUSAS, sua
responsabilidade seria indireta. Quem deveria ser autuado, portanto,
seriam os diretores administrativo e financeiro, não ela.
2. Que teria tentado obter a documentação relativa à acusação fiscal,
inclusive por meio de medidas judiciais, junto à atual diretoria da FUSAS,
mas que não obteve sucesso por razões políticas.
3. Que teria ocorrido a extinção da punibilidade.
4. E que o fato imputado a ela seria um erro meramente formal.
Por meio do acórdão de e-fls. 91/94, a DRJ julgou a impugnação improcedente,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

1 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração;

Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal,
responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo
obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do
primeiro pagamento que se seguir à requisição. (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002095/2007-46

Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. DIRIGENTE DE ENTE PÚBLICO.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
previsto na alínea "a", inciso, inciso I, art. 30, da Lei n.° 8.212/91 e art. 40, da Lei n.°
10.666/03.
Deve o Auto de Infração ser lavrado na pessoa do respectivo dirigente de órgão ou
entidade, em relação ao período de sua gestão, consoante determina o art. 41, da Lei
8.212/91, c/c o art. 289, do RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Lançamento Procedente
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de e-fls. 99/112 reiterando as
alegações da impugnação. Em adição, defendeu que faria jus à relevação ou à atenuação da
multa, nos termos do art. 291, § 1o do Decreto no 3.048/99 e que a multa imputada não poderia
ter como parâmetro o valor do tributo, já que não se deixou de recolher tributos ao erário. A
multa, portanto, deveria ser aplicada em patamar fixo, progressivamente graduado conforme as
reincidências.
Posteriormente, a Recorrente apresentou a petição de e-fls. 146/158, requerendo o
cancelamento do débito, em razão da revogação do art. 41 da Lei no 8.212/91 pela MP
no 449/2008, convertida, posteriormente, na Lei no 11.941/2009 e da regra da retroatividade
benigna, prevista no art. 106, I e III.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo2 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatado, o auto de infração objeto do presente processo (e-fls.3 e ss.)
foi lavrado em 13/06/2007, objetivando à cobrança de multa por descumprimento da obrigação
acessória tributária prevista no art. 30, I, “a” da Lei no8.212/91, com imputação de
responsabilidade tributária pessoal à Recorrente, nos termos do art. 41 do mesmo diploma legal,

2 Conforme o AR de e-fls. 96, a intimação do acórdão da DRJ aconteceu em 26/03/2008, tendo o recurso voluntário
sido apresentado em 24/04/2008, conforme o carimbo de e-fls. 99.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002095/2007-46

eis que ela ocupou, no período fiscalizado, o cargo de diretora geral da pessoa jurídica
originalmente fiscalizada.
O art. 41 da Lei no 8.212/91, contudo, foi revogado pela MP no 449/2008,
convertida, posteriormente, na Lei no11.941/2009, deixando de cominar a responsabilidade
pessoal pela infração ao diretor do ente público. Este Conselho já analisou a matéria em diversas
ocasiões e chegou à conclusão de que tal revogação atrai a aplicação do art. 106, II, “a” do CTN,
segundo o qual a lei se aplica ao ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando deixe de defini-lo como infração. Colaciona-se, abaixo, algumas ementas de
acórdãos neste sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Data do fato gerador:
01/03/1999 RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DIRIGENTE. REVOGAÇÃO DO
ART. 41 DA LEI N " 8,212.. EFEITOS - RETROATIVIDADE. BENIGNA,
RECONHECIMENTO A responsabilidade pessoal do dirigente tinha fundamento legal
expresso no art. 41 da Lei n " 8,212 de 1991; entretanto tal dispositivo foi revogado por
meio do art. 65 da Medida Provisória a " 449 de 2008. A aplicação de uma penalidade
terá como componentes a conduta, °missiva ou comissiva, o responsável pela conduta e
a penalidade a ser . aplicada (sanção). Se em qualquer desses elementos houver algum
benefício para o infrator, a retroatividade deve ser reconhecida em função de ser
cogente o capta cio art. 106 do CTN. Em relação ao dirigente do órgão público, a MP
deixou de definir o ato como descumprimento de obrigação acessória, como ato
infracional.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado.
(Acórdão no 2301-00.426, 1a TO da 3a Câmara da 2a Seção, Sessão de 01/07/2009)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/02/2001 a
31/01/2002
DIRIGENTE
ÓRGÃO
PÚBLICO
-
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI
Pelo princípio da retroatividade benigna da lei, o dirigente de órgão público deixa de ser
o responsável pela multa aplicada no caso de descumprimento de obrigação acessória
verificada no âmbito do órgão em questão, em razão da revogação do art. 41 da Lei
no 8212/1991.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
(Acórdão 2402-01.183, 2a TO da 4a Câmara da 2a Seção, Sessão de 21/09/2010)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 16/04/2007
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DIRIGENTE. REVOGAÇÃO DO ART. 41
DA LEI N° 8.212, de 24/07/91. EFEITOS - RETROATIVIDADE BENIGNA.
RECONHECIMENTO A responsabilidade pessoal do dirigente tinha fundamento legal
expresso no art. 41 da Lei n" 8212/91; entretanto, tal dispositivo foi revogado por meio
do art. 65 da Medida Provisória n ° 449/2008, convertida na Lei n.° 11.941/2009, do
que deixou de definir o ato como infração. A aplicação de uma penalidade terá como
componentes a conduta, omissiva ou comissiva, o responsável pela conduta e a
penalidade a ser aplicada (sanção). A exclusão por lei de algum desses elementos
implica retroatividade benigna do artigo 106 do CTN.
Recurso Voluntário Provido.
Crédito Tributário Exonerado.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002095/2007-46

(Acórdão no 2301-00.934, 1a TO da 3a Câmara da 2a Seção, Sessão de 22/01/2010)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do tato gerador: 14/11/2005
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO DIRIGENTE, REVOGAÇÃO DO ART, 41
DA LEI N' 8112. EFEITOS - RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO
A responsabilidade pessoal do dirigente tinha fundamento legal expresso no art. 41 da
Lei n " 8112 de 1991; entretanto tal dispositivo foi revogado por meio do art. 65 da
Medida Provisória n " 449 de 2008, convertida na Lei n° 11941/2009. A aplicação de
urna penalidade terá como componentes a conduta, omissiva ou comissiva, o
responsável pela conduta e a penalidade a ser aplicada (sanção). Se em qualquer desses
elementos houver algum beneficio para o infrator, a retroatividade deve ser reconhecida
em função de ser cogente o caput do art. 106 do CTN. Em relação ao dirigente do órgão
público, a MP deixou de definir o ato como descumprimento de obrigação acessória,
como ato infracional.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado.
(Acórdão 2302-00.288, 2a TO da 3a Câmara da 2a Seção, Sessão de 03/12/2009)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS PERÍODO DE
APURAÇÃO: 01/01/2001 a 31/12/2004 RESPONSABILIDADE PESSOAL DO
DIRIGENTE. REVOGAÇÃO DO ART. 41 DA LEI N o 8.212. EFEITOS
RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE E RECONHECIMENTO A
responsabilidade pessoal do dirigente tinha fundamento legal expresso no art. 41 da Lei
n o 8.212 de 1991; entretanto tal dispositivo foi revogado por meio do art. 79 da Lei no
11.941 de 2009. A aplicação de uma penalidade terá como componentes a conduta,
omissiva ou comissiva, o responsável pela conduta e a penalidade a ser aplicada
(sanção). Se em qualquer desses elementos houver algum benefício para o infrator, a
retroatividade deve ser reconhecida em função de ser cogente o caput do art. 106 do
CTN. Em relação ao dirigente do órgão público, a revogação perpetrada pelo art. 79 da
Lei no 11.941 deixou de definir o ato de descumprimento de obrigação acessória, como
ato infracional. Recurso Voluntário Provido
(Acórdão 2302-003657, 2a TO da 3a Câmara da 2a Seção, Sessão de 12/02/2015
Tal conclusão foi a mesma a que chegou a 1a Turma do STJ, nos autos do REsp
no 981.511/AL:
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA. ART. 41 DA LEI 8.212/91.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. ART. 137, I DO CTN.
APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPABILIDADE
DO AGENTE PÚBLICO. MP 449 (CONVERTIDA NA LEI 11.941/09). ART. 106, II
DO CTN.
1. A responsabilidade pessoal do agente público por força das obrigações tributárias só
incide quando pratica atos com excesso de poder ou infração à Lei atuando com dolo o
que é diverso do exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego. Inteligência do art. 137, I do CTN.
2. É que a multa de que trata o art. 41 da Lei 8.212/91 somente deve ser imputada
pessoalmente ao agente público se demonstrado o excesso de mandato ou o
cometimento da infração com dolo ou culpa, já que essa regra deve ser interpretada em
harmonia com o disposto no art. 137, I do CTN, que expressamente exclui a
responsabilidade pessoal daqueles que agem no exercício regular do mandato.
Realmente, o "artigo 137, I, do CTN, exclui expressamente a responsabilidade pessoal
daqueles que agem no exercício regular do mandato, sobrepondo-se tal norma ao
disposto nos artigos 41 e 50, da Lei 8.212/91." (REsp. 236.902/RN, 1a Turma, Rel. Min.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.441 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.002095/2007-46

MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 11.03.02). Precedentes: AgRg no REsp. 902.616/RN,
2a Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJU 18.12.08; REsp. 834.267/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 10.11.08; REsp. 898.507/PE, 2a Turma,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 11.09.08; e REsp. 838.549/SE, 1a Turma, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJU 28.09.06.
3. Deveras a Lei no 9.476/97 concedeu anistia aos agentes políticos e aos dirigentes de
órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal e municipais a quem, porventura, tenham
sido impostas penalidades pecuniárias decorrentes do art. 41 da Lei 8.212/91.
4. A MP 449, convertida na Lei 11.941/09, revogou expressamente o art. 41 da Lei
8.212/91 dispondo no art. 79, I, verbis:
[...]
5. A lex mitior deve retroagir seus efeitos, nos termos do art. 106, II, "a" do CTN.
6. In casu, a recorrida foi autuada pela ausência de apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, assim como pela inclusão inexata de dados em outras guias, durante o
período em que fora titular do cargo de Secretária da Secretaria Municipal de Saúde,
sendo certo que o aresto recorrido assentou a ausência de responsabilidade da recorrida.
Fato insindicável nesta Corte. (Súm 07) 7. Recurso especial parcialmente conhecido e
nesta parte desprovido.
(REsp n. 981.511/AL, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
1/12/2009, DJe de 18/12/2009.)
Ante o exposto, entendo que, tendo a lei deixado de cominar ao administrador a
penalidade antes prevista no art. 41 da Lei no 8.212/91, aplica-se ao caso o art. 106, II, “a” do
CTN.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para
cancelar o auto de infração, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 182
DF CARF MF
Original